Tribunal: TJDFT
Processo: 0708201-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Vistos etc. Diante do ventilado pela agravada e, notadamente, dos documentos que coligira aos autos com as contrarrazões apresentadas1, diga a agravante, em 05 (cinco) dias, se, diante da realização do parto cesáreo prescrito à agravada, persiste seu interesse no exame do agravo, porquanto a questão da obrigatoriedade ou não do custeio do procedimento será resolvido no bojo da ação principal, ficando a prestação que aqui postulara afetada pelo fato. I. Brasília-DF, 26 de maio de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator